Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. FILHAS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. MENSALIDADE ESCOLAR. AUMENTO ESPERADO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
2. No caso dos autos, a alegação quanto às necessidades das crianças e a capacidade financeira da genitora torna necessária dilação probatória para aferição e, se for o caso, redistribuição das obrigações alimentícias. A obrigação alimentar do agravante decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores e o aumento de mensalidades escolares é uma situação esperada.
3. O pedido formulado pelo agravante, na hipótese, representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações, bem como sobre as necessidades das alimentandas, ora agravadas, que são menores impúberes e possuem necessidades presumidas.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.